Tribunal: TJMT
Processo: 1021834-95.2019.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021834-95.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JEFFERSON MARCOS PIFFER - CPF: 692.325.201-68 (RECORRENTE), ERICA DE JESUS FRANCA - CPF: 020.661.721-62 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO FARDAMENTO. POLICIAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE NÃO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO. PLEITO DE RECEBIMENTO DE AJUDA FARDAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. PLEITO DE RECEBIMENTO REFERENTE AOS ANOS DE 2016, 2017, 2018 e 2019. AUSÊNCIA DO FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AQUISIÇÃO DO FARDAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança em face da sentença de improcedência dos pedidos inicias. A parte autora postula pelo recebimento do auxílio fardamento, sob a alegação que não recebeu tal auxílio no período de 2016, 2017, 2018 e 2019, o qual deveria ter sido pago na data de seu aniversário.

2. É cediço que os servidores militares do Estado de Mato Grosso têm direito ao recebimento gratuito de fardamento de uso obrigatório, que serão adquiridos pelo FESP (Fundo Estadual de Segurança Pública) e pelo FREBOM (Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar).

3. Deste modo, foi editado o Decreto Estadual °8.178/2006, de 04.10.2006, que em seu artigo 1° dispõe:

Art. 1º Os fardamentos das Instituições Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso serão adquiridos pelo Fundo Estadual de Segurança Pública – FESP e Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar – FREBOM, e distribuídos, através da Diretoria Adjunta de Logística e Patrimônio e Diretoria de Apoio Logístico, respectivamente, às Unidades Operacionais e de Ensino PM/BM, seguindo as peculiaridades de cada UME ou de cada UOpM, conforme preconiza o Capítulo XI – Seção I – Subseção V da Lei Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005.”

4. Entretanto, nos casos em que não houver o fornecimento gratuito do fardamento, os militares terão direito a indenização pecuniária, conforme art. 78 e seguintes da Lei Complementar nº 231/2005 e Decreto Estadual nº 8.178/2006 (art. 80-A da Lei Complementar nº 231/2005). Todavia, tal direito se faz quando, em razão do não fornecimento, comprovar que adquiriu de forma particular o material.

5. Em que pese as alegações da parte autora de que não fora fornecido o fardamento pela Corporação, consigna-se nos autos que tal alegação não merece prosperar, pois não restou comprovado que a parte promovente utilizou de recursos próprios para a aquisição do fardamento de uso obrigatório, de modo, que não há justificativa para o pagamento da indenização pretendida, pois cabia a parte autora comprovar por meio de documentação fiscal, a aquisição do uniforme, sob pena de ganho injustificado em prejuízo da Administração Pública. Também cabia ao postulante firmar prévio requerimento perante a corporação para recebimento de aludida verba, fato não comprovado nos autos.

6. Neste sentido, a Lei Complementar 231/2005 no artigo 78 e seguintes, dispõe:

Art. 78 Fardamento é a denominação que se dá ao uniforme a que faz jus o servidor militar quando no desempenho de suas funções regulamentares e nos termos desta lei complementar.

§ 1º O Aluno-a-Oficial, os cabos e soldados têm direito a uma indenização no valor correspondente ao menor subsídio dos praças, devendo este ser pago na data de aniversário do servidor militar,

por conta do Estado, para a aquisição de uniformes de uso

obrigatório, de acordo com os regulamentos de uniformes das respectivas corporações.

§ 2º O militar, ao ser declarado Aspirante-a-Oficial ou promovido a 3° Sargento, faz jus a um auxílio para aquisição de uniforme no valor do menor subsídio do seu posto ou de sua graduação.

Art. 79 Ao oficial, subtenente e sargento, quando promovidos, será concedido um auxílio correspondente ao valor do menor subsídio do seu posto ou de sua graduação, para aquisição de uniforme.

§ 1º O auxílio previsto neste artigo será concedido, sob forma de adiantamento, para reposição, ao servidor militar que permanecer mais de 04 (quatro) anos no mesmo posto ou graduação.

§ 2º A concessão prevista no caput deste artigo e parágrafo anterior far-se-á mediante despacho do Comandante-Geral em requerimento do servidor militar”.

7. Posteriormente, a Lei Complementar 244/2006 inseriu o art. 80-A na Lei Complementar 231/2005:

“Art. 80-A Todos os auxílios e indenizações previstos nesta Subseção somente serão concedidos nos casos em que o fardamento , sendo que não for fornecido pela Corporação para o cumprimento do disposto nesta Subseção, será observado o disposto em Decreto a ser editado pelo Poder Executivo”. (g.n)

8. Assim, não há dúvidas acerca do direito dos policiais militares ao recebimento do auxílio fardamento, entretanto, seu fornecimento se dá por meio da Corporação, e quando não ocorrer, o militar deve ser indenizado, contudo, deverá comprovar suas alegações de direito e os valores que despendeu na aquisição do uniforme, tampouco que tenha feito prévio requerimento à corporação para recebimento de aludida verba. .

9. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

10. Portanto, não havendo prova mínima dos fatos constitutivos de direitos, a improcedência da pretensão inicial é a medida que se impõe.

11. Anoto, por dever de ofício, que este magistrado, em votação de caso similar em sessão de julgamento pretérita, decidiu de forma diferente, porém, foi a única decisão neste sentido, de onde, posteriormente este magistrado mudou seu entendimento, ou seja, a aludida decisão foi uma decisão isolada, com mudança de posicionamento, não tendo mais nenhum outro voto nesse sentido em minha Turma Recursal.

12. O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

13. A sentença que julgou “IMPROCEDENTE a pretensão inicial e DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC”, não merece reparos e deve ser mantida por próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n°9.099/1995.

14. Recurso conhecido e desprovido. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita, em face ao disposto nos I e VI do §1º e § 3º, ambos do art. 98, CPC.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021